Tribunal: STF
Processo: ARE 1561369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. PROTEÇÃO ESPECIAL. DIREITO À AMAMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA ABSOLUTA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6º, §3º, da Lei n. 12.016/2009.



    2. No caso concreto, não se vislumbra qualquer prejuízo decorrente da indicação incorreta da autoridade coatora e inexiste nulidade no fato de as informações terem sido prestadas pela aludida autoridade, uma vez que administrativamente superior à autoridade efetivamente coatora. Além disso, manifestou-se a respeito do mérito da segurança pleiteada nas informações apresentadas e sua atuação não implica em alteração da competência.



    3. Tenha-se presente ainda que, em cumprimento ao art. 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, houve determinação de intimação do Distrito Federal e deferida sua atuação no feito, sendo certo que detém competência para indicar a autoridade competente para implantar a segurança pretendida.



    4. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída).



    5. A Lei Complementar n. 840/2011 (art. 61, §6º) foi recentemente modificada pela Lei Complementar n. 1.034/2024, confirmando a possibilidade de concessão de horário especial à servidora lactante, de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida.



    6. Por sua vez, a Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estipula a primazia absoluta do direito da criança e do adolescente, garantindo-lhes a efetivação do direito à saúde e à alimentação, restando assim incontroverso o direito da criança de ser alimentada em idade adequada.



    7. Além disso, no âmbito local, a Lei Orgânica do Distrito Federal, antes mesmo da sobrevinda da Emenda nº 108/2018, já previa, em seu art. 35, III, proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou à do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens.



    8. Acrescenta-se que a Lei Distrital nº 5.374, de 12 de agosto de 2014, dispõe sobre a política de aleitamento materno do Distrito Federal, tendo como objetivo assegurar as condições necessárias para o incentivo à prática do aleitamento materno nas maternidades públicas e privadas e sua continuação até os dois anos de idade da criança.



    9. Por conseguinte, a partir da leitura sistemática do ordenamento jurídico, no sentido de garantir à criança em idade própria o direito à amamentação, sendo a impetrante servidora pública com uma filha lactente menor de 24 meses de idade, conclui-se que possui direito líquido certo a concessão de horário especial para fins de amamentação da referida prole, devendo ser assegurada à servidora lactante proteção especial, nos termos do novel §6º do art. 61 da LC n. 840/2011 (incluído pela LC n. 1.034/2024), senão pelo que dispõe pertinente legislação federal e distrital (Lei Orgânica, art. 35, III e IV; Lei Distrital n. 5.374/2014), consoante entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. Precedentes.



    10. Constatada a existência de morosidade excessiva e injustificável por parte da Administração em concluir o processo administrativo iniciado há mais de seis meses pela impetrante e, por conseguinte, em lhe dar uma resposta acerca de seu pleito, que exige urgência na sua apreciação, considerando a omissão administrativa, escorreita a sentença ao conceder a segurança de forma a preservar o direito líquido e certo da servidora lactante.



    11. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, alínea "c", e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente